Tribunal: CARF
Processo: 13679.000079/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNO JERKE JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Especial / Quarta Câmara / Segundo Conselho de Contribuintes
Assuntos: IPI- processos NT - ressarc/restituição/bnf_fiscal(ex.:taxi)
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. BENEFÍCIO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA O PEDIDO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Recurso Voluntário Negado

ACORDAM os membros da QUARTA TURMA ESPECIAL do SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.